Tribunal: STF
Processo: HC 57809
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
- PENAL. CRIME DE IMPRENSA. CALUNIA. O ENVOLVIMENTO DA IMPUTAÇÃO
EM FORMULA DUBITATIVA NÃO AFASTA O CRIME, SE O CONJUNTO DA
MANIFESTAÇÃO AUTORIZA A CONCLUIR QUE O AUTOR PROPENDE PARA A
ALTERNATIVA INCRIMINADORA. QUANDO SE UTILIZOU A EXPRESSAO 'E PRECISO
SABER SE A VERDADE OU NÃO', NÃO SE PRETENDEU ATENUAR A IMPUTAÇÃO,
OU TORNA-LA IMPRECISA, MAS SIM MARCAR A POSIÇÃO DOS OFENSORES, QUE
AFIRMAVAM O FATO DELITUOSO, E TRATASSEM OS OFENDIDOS DE REFUTA-LO.
PROCESSUAL PENAL. PEREMPÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA.